Tribunal: CARF
Processo: 11624.720024/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720024/2017-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.182 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
REFLORESTADORA CANAVIEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2012, 2013, 2014
ITR. INTIMAÇÃO POSTAL. REGRAMENTO ESPECÍFICO.
O endereço cadastral a ser considerado pela fiscalização do Imposto sobre a
propriedade Territorial Rural - ITR para a intimação postal não é o do Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica, mas o endereço cadastral informado em
Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR, por força de norma
jurídica específica.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, passível de
exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros
meios.
In casu, a existência da área de preservação permanente foi comprovada por
meio de Laudo Técnico.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário para
restabelecer a área de preservação permanente declarada. Vencido o conselheiro José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro que negava provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2401-
010.181, de 13 de setembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 11624.720096/2015-
08, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720024/2017-14
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720024/2017-14

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou impugnação Procedente em Parte contra Auto de Infração referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) - Exercício: 2012, 2013, 2014.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, estão sumariados fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
alegando nulidade da intimação postal e discorrendo sobre áreas de reserva legal, preservação
permanente e floresta nativa.
É o relatório.

Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720024/2017-14

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerado, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto a Admissibilidade e a Nulidade da intimação postal, transcreve-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
Admissibilidade. O recurso é tempestivo, considerando-se a suspensão
do prazo para interposição de recursos estabelecida pelo art. 6° da
Portaria RFB n° 543, de 2020, e alterações posteriores (Decreto n°
70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade da intimação postal. O recorrente sustenta a nulidade do Auto
de Infração, eis que toda a documentação foi enviada para endereço
diverso do endereço do contribuinte no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 23). Assim, a procuradora não
teria tomado conhecimento da intimação para apresentar documentos,
tendo tido ciência do procedimento fiscal apenas com o Auto de Infração.
Para comprovar o envio da correspondência para endereço diverso do
endereço postal eleito pela empresa, a violar o regramento do art. 23 do
Decreto n° 70.235, de 1972, reproduz nas razões recursais envelope da
correspondência enviada pela Receita Federal1, Comprovante de
Inscrição e Situação Cadastral no CNPJ e Documento Básico de Entrada
do CNPJ2.
O argumento não prospera, pois o endereço cadastral a ser considerado
pela fiscalização do Imposto sobre a propriedade Territorial Rural - ITR
para a intimação postal não é o do CNPJ, mas o endereço cadastral
informado em Documento de Informação e Atualização Cadastral do
ITR, por força de norma jurídica específica, transcrevo:
Lei n° 9.393, de 1996
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Parágrafo único. O domicílio tributário do contribuinte é o município de
localização do imóvel, vedada a eleição de qualquer outro.

1 No processo no 11624.720096/2015-08, e-fls. 161.
2 No processo no 11624.720096/2015-08, e-fls. 162.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720024/2017-14

Art. 6o O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão local da Secretaria
da Receita Federal (SRF), por meio do Documento de Informação e Atualização
Cadastral do ITR - DIAC, as informações cadastrais correspondentes a cada
imóvel, bem como qualquer alteração ocorrida, na forma estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
(...)
§ 3o Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 4o, o contribuinte
poderá indicar no DIAC, somente para fins de intimação, endereço diferente
daquele constante do domicílio tributário, que valerá para esse efeito até ulterior
alteração.
No caso concreto, o endereço indicado em DIAC para a intimação postal
do titular do imóvel rural objeto do lançamento (CAVALHEIROS II) não
corresponde ao endereço do CNPJ da recorrente, conforme consulta
extraída em 24 de junho de 20153.
No Aviso de Recebimento AR - 102328159 RF4 pertinente ao Termo de
Intimação Fiscal N° 09101/00094/2015 AR - 1023281595 recepcionado
em 29/06/20156, consta justamente o endereço de correspondência do
titular do imóvel CAVALHEIROS II para fins da fiscalização do ITR7.
Rejeita-se, portanto, a preliminar.
Quanto a área de preservação permanente, transcreve-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre
Conselheiro Relator, peço vênia para manifestar entendimento
divergente, por vislumbrar na hipótese vertente conclusão diversa da
adotada pelo nobre julgador, quanto a área de preservação
permanente, capaz de ensejar a reforma do Acórdão Recorrido, como
passaremos a demonstrar.
Como se observa, resumidamente, o cerne da questão posta nos autos
é a discussão a propósito da exigência de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental - ADA dentro do prazo legal, quanto à área
de preservação permanente, para fins de não incidência do Imposto
Territorial Rural - ITR.
Dito isto, consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da
Contribuinte merece acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a
respeito do tema, de acordo a farta e mansa jurisprudência administrativa.
Do exame dos elementos que instruem o processo, constata-se que o
Acórdão recorrido merece reforma, como passaremos a demonstrar.

3 No processo no 11624.720096/2015-08, e-fls. 21.
4 No processo no 11624.720096/2015-08, e-fls. 05.
5 No processo no 11624.720096/2015-08, e-fls. 02/04.
6 No processo no 11624.720096/2015-08, e-fls. 05.
7 No processo no 11624.720096/2015-08, e-fls. 21.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720024/2017-14

Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente
artigo 10, § 1o, inciso II, e parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação
dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no 2.166/2001, nos seguintes
termos:

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte, independentemente de prévio procedimento da administração
tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771,
de 15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de
julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que
tratam as alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à
prévia comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável
pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos
nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira,
sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001) (grifamos)

Conforme se extrai dos dispositivos legais encimados, a questão remonta
a um só ponto, qual seja: a exigência de requerimento tempestivo do Ato
Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, não é, em si, exclusiva
condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do direito de
isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas à preservação
permanente e reserva legal/utilização limitada.
Contudo, ainda que a legislação exigisse a comprovação por parte do
contribuinte, ad argumentandum tantum, o reconhecimento da
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720024/2017-14

inexistência das áreas de reserva legal e preservação permanente
decorrente de um raciocínio presuntivo, não torna essa condição absoluta,
sendo perfeitamente possível que outros elementos probatórios
demonstrem a efetiva destinação de gleba de terra para fins de proteção
ambiental. Em outras palavras, a mera inscrição em Cartório ou ainda o
requerimento do ADA, não se perfazem nos únicos meios de se
comprovar a existência ou não de reserva legal.
Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente da glosa das áreas de
reserva legal (utilização limitada) e preservação permanente, a partir de
um enfoque meramente formal, ou seja, pela não apresentação do ADA,
e demonstrada, por outros meios de prova, a existência da destinação de
área para fins de proteção ambiental, deverá ser restabelecida a
declaração do contribuinte, e lhe ser assegurado o direito de excluir do
cálculo do ITR à parte da sua propriedade rural correspondente à reserva
legal.
Aliás, a jurisprudência Judicial que se ocupou do tema, notadamente após
a edição da Lei n° 10.165/2000, corrobora o entendimento encimado,
ressaltando, inclusive, que a MP n° 2.166/2001, por ser posterior ao
primeiro Diploma Legal, o revogou, fazendo prevalecer, assim, a verdade
material. Ou seja, ainda que não apresentado e/ou requerido o ADA no
prazo legal ou procedida a averbação tempestiva, conquanto que o
contribuinte comprove a existência das áreas declaradas como de
preservação permanente e/ou reserva legal, mediante documentação hábil
e idônea, quando intimado para tanto ou mesmo autuado, deve-se admiti-
las para fins de apuração do ITR, consoante se extrai dos julgados assim
ementados:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO
SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR.
LEI N. 9.393/96 E CÓDIGO FLORESTAL (LEI N.
4.771/65). ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E
RESERVA LEGAL. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001.
APLICAÇÃO
DO
ART.
106
DO
CTN.
1. "Ilegítima a exigência prevista na Instrução Normativa -
SRF 73/2000 quanto à apresentação de Ato Declaratório
Ambiental - ADA comprovando as áreas de preservação
permanente e reserva legal na área total como condição
para dedução da base de cálculo do Imposto Territorial
Rural - ITR, tendo em vista que a previsão legal não a exige
para todas as áreas em questão, mas, tão-somente, para
aquelas relacionadas no art. 3o, do Código Florestal" (AMS
2005.35.00011206-7/GO, Rel. Desembargadora Federal
Maria
do
Carmo
Cardoso,
DJ
de
10.05.2007).
2. A Lei n. 10.165/00 inseriu o art. 17-O na Lei n. 6.938/81,
exigindo para fins de exclusão das áreas de preservação
permanente e de reserva legal da área tributável a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
3. Consoante a jurisprudência do STJ, a MP 2.166-
67/2001, que dispôs sobre a exclusão do ITR incidente
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720024/2017-14

sobre as áreas de preservação permanente e de reserva
legal, consoante o § 7o do art. 10 da Lei 9.393/96, veicula
regra mais benéfica ao contribuinte, devendo retroagir, a
teor disposto nos incisos do art. 106 do CTN, porquanto
referido diploma autoriza a retro-operância da lex mitior,
dispensando a apresentação prévia do Ato Declaratório
Ambiental no termos do art. 17-O da Lei n. 6.938/81, com
a
redação
dada
pela
Lei
n.
10.165/00.
4. Apelação provida.” (8a Turma do TRF da 1a Região -
AMS 2005.36.00.008725-0/MT
- e-DJF1 p.334 de
20/11/2009)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL
RURAL - ITR. ÁREAS DE RESERVA LEGAL. APRESENTAÇÃO
ADA. AVERBAÇÃO MATRÍCULA. DESNECESSIDADE. ÁREAS
DE PASTAGENS. DIAT - DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E
APURAÇÃO. DEMOSTRAÇÃO DE EQUÍVICO. ÔNUS DO
FISCO.
1. Não se faz mais necessária a apresentação do ADA para
a configuração de áreas de reserva legal e consequente
exclusão do ITR incidente sobre tais áreas, a teor do § 7o do
art. 10 da Lei no 9.393/96 (redação da MP 2.166-67/01).
Tal regra, por ter cunho interpretativo (art. 106, I, CTN),
retroage para beneficiar os contribuintes.
2. A isenção decorrente do reconhecimento da área não
tributável pelo ITR não fica condicionada à averbação, a
qual possui tão somente o condão de declarar uma
situação jurídica já existente, não possuindo caráter
constitutivo.
3. A falta de averbação da área de reserva legal na
matrícula do imóvel, ou a averbação feita alguns meses
após a data de ocorrência do fato gerador, não é, por si só,
fato impeditivo ao aproveitamento da isenção de tal área
na apuração do valor do ITR, ante a proteção legal
estabelecida pelo art. 16 da Lei no 4.771/65.
4. Cabe ao Fisco demonstrar que houve equívoco no DIAT -
Documento de Informação e Apuração do ITR, passível de
fundamentar o lançamento do débito de ofício, de
conformidade com o art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, o
que não restou evidenciado na hipótese dos autos.
5. Apelação e remessa oficial desprovidas. (2a Turma do
Tribunal Regional Federal da 4a Região - APELAÇÃO CÍVEL
No 2008.70.00.006274-2/PR - 28 de junho de 2011)
Como se observa, em face da legislação posterior (MP n° 2.166/2001)
mais benéfica, dispensando o contribuinte de comprovação prévia das
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720024/2017-14

áreas declaradas em sua DITR, não se pode exigir a apresentação e/ou
requisição do ADA ou mesmo a averbação tempestiva à margem da
matrícula do imóvel para fins do benefício fiscal em epígrafe, mormente
em homenagem ao princípio da retroatividade benigna da referida norma,
em detrimento a alteração introduzida anteriormente pela Lei n°
10.165/2000.
Pois bem. De acordo com a explanação encimada, destaco que, no
tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder
Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos
fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a
apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo
em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo
o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos casos de área de
preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
À vista disso, a falta de ADA não deve ser considerada impeditiva à
exclusão das áreas de preservação permanente e reserva legal, mantendo,
desse modo, coerência com a conduta que seria adota pela Procuradoria
da Fazenda Nacional caso a questão controvertida fosse levada à
apreciação do Poder Judiciário.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo
não deve sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei
disciplinadora da isenção assim não estabelece.
Há nos autos Laudo de Avaliação da Terra Nua – vistoria em 24/07/2015
8, Laudo de Avaliação da Terra Nua – vistoria em 20/04/20179, bem
como Mapa e Nota Técnica10.
Conforme depreende-se dos autos, especificamente do Laudo
Técnico acompanhando de ART, restou comprovada a área de
preservação permanente declarada.
Neste diapasão, sendo dispensada a apresentação do ADA, impõe-se
restabelecer
a
área
de
preservação
permanente
declarada
comprovada por meio de documentação hábil e idônea.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância
parcial com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO

8 No processo no 11624.720096/2015-08, e-fls. 72/76.
9 No processo no 11624.720096/2015-08, e-fls. 125/128.
10 No processo no 11624.720096/2015-08, e-fls. 129/156.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720024/2017-14

SENTIDO DE CONHECER DO VOLUNTÁRIO para rejeitar a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para restabelecer a
área de preservação permanente declarada, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar e
no mérito dar provimento ao recurso voluntário para restabelecer a área de preservação
permanente declarada.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 246
DF CARF MF
Original